Tribunal: TJSP
Processo: 2002842-21.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Acidentária – Alegação de existência de erro de fato e de violação manifesta de norma jurídica – Inocorrência – Rediscussão dos termos do acórdão – Inadequação do procedimento adotado – Ausência de interesse processual – Indeferimento da peça inicial – Processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, I, todos do novo Código de Processo

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Acidentária – Alegação de existência de erro de fato e de violação manifesta de norma jurídica – Inocorrência – Rediscussão dos termos do acórdão – Inadequação do procedimento adotado – Ausência de interesse processual – Indeferimento da peça inicial – Processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, I, todos do novo Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2002842-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é autor
GERSON BRITO MAJUSTE, é réu INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram extinto o processo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente), LUIZ FELIPE NOGUEIRA, CYRO BONILHA, JOÃO
NEGRINI FILHO, CARLOS MONNERAT E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2002842-21.2020.8.26.0000 -Voto no 36.043 – pt
2
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.043.
Ação Rescisória no 2002842-21.2020.8.26.0000 Comarca de Campinas.
Autor: Gerson Brito Majuste.
Réu: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA Acidentária Alegação de
existência de erro de fato e de violação manifesta de norma
jurídica Inocorrência Rediscussão dos termos do acórdão
Inadequação do procedimento adotado Ausência de interesse
processual Indeferimento da peça inicial Processo extinto sem
resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, I,
todos do novo Código de Processo Civil.
Vistos, etc.
Trata-se de ação rescisória proposta por Gerson Brito
Majuste, com fundamento no art. 966 e seguintes do novo Código de Processo
Civil, visando rescindir o acórdão proferido pela Col. Décima Sexta Câmara de
Direito Público, processo no 0003391-73.2004.8.26.0114, que negou provimento
ao seu recurso de apelação interposto da sentença de improcedência prolatada
nos autos da ação acidentária proposta perante a 7a Vara Cível da comarca de
Campinas (fls. 1/43).
Sustenta o autor, em suma, que o aresto rescindendo incide
em flagrante violação da legislação ali apontada, bem como em erro de fato, ao
deixar de considerar e valorar todo o conteúdo do laudo pericial, especificamente,
a parte onde o expert afirma expressamente que não foi possível estabelecer o
nexo causal, uma vez que este não realizou vistoria em locais de trabalho do
autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2002842-21.2020.8.26.0000 -Voto no 36.043 – pt
3
Alega também que existe divergência de conclusão existente
entre o laudo pericial da ação acidentaria e o laudo pericial produzido na ação
trabalhista, no tocante a existência de incapacidade laboral do autor, bem como,
no que tange a existência de nexo causal entre as patologias incapacitantes e o
trabalho.
É o relatório.
O indeferimento da peça inicial é medida que se impõe.
Com efeito, julgada improcedente demanda em que o obreiro
pretendia a concessão de benefício acidentário como reparação à redução da
sua capacidade laborativa causada por moléstias profissionais (fls. 145/150), a
Col. 16a Câmara de Direito Público confirmou a sentença entendendo que,
embora seja o autor portador de incapacidade laboral leve, no caso, não resultou
comprovado que esta interferirá de modo significativo no desempenho de suas
funções (fls.189/194).
Pretende o segurado, via desta rescisória, sob a alegação da
existência de erro de fato e de violação à norma jurídica, rescindir o v. acórdão
para que novo julgamento seja feito, a fim de que nova perícia seja realizada com
vistoria nos locais de trabalho.
Sem razão, porém, pois, inicialmente, de acordo com o
disposto no art. 966, VIII, § 1o, do novo Código de Processo Civil, para que o erro
dê causa à rescindibilidade é necessário que ele ocorra “quando a decisão
rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato
efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não
represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”.
Ora, no caso em tela, nenhuma destas situações aconteceu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2002842-21.2020.8.26.0000 -Voto no 36.043 – pt
4
De fato, o aresto rescindendo não olvidou de tratar sobre a
matéria, indicando fundamentadamente, ao analisar as questões propostas, como
concluiu pela ausência de incapacidade, de maneira que não cabe, em sede de
rescisória, como é cediço, o reexame das provas.
A propósito disso, já se decidiu que “se o tema foi discutido no
processo cujo acórdão se quer rescindir, não há erro de fato, nada importando
que o julgado tenha se omitido a respeito” (RSTJ 146/247).
Assim, não há que se cogitar aqui de erro de fato.
Por outro lado, a mencionada pretensão ao novo julgamento
da causa não se coaduna com a disposição legal invocada, pois manifesta a
ausência de interesse processual a legitimar o pedido, eis que, na hipótese, como
já visto, não vislumbro nenhuma violação ao dispositivo evocado na exordial.
Desse modo, ao que verifico, a pretexto da existência de “erro
de fato” e de “violação manifesta à norma jurídica”, há apenas o propósito, não
permitido nesta seara, de rediscussão dos termos do acórdão, que, com base na
conclusão do laudo pericial atestando a ausência de incapacidade,
apropriadamente confirmou a r. sentença de improcedência da ação.
Sobre o tema, leciona Cândido Rangel Dinamarco:
“A ação rescisória, sendo excepcional no sistema porque
consiste em meio de desfazer a coisa julgada
(constitucionalmente garantida), só é admissível nos casos
estritos da lei, sem possibilidade de ampliações e sempre
excluído o reexame de provas.” (in “Instituições de Direito
Processual Civil” Malheiros São Paulo Vol. III 4a ed.
2004 p. 691).
Nesse sentido, ainda, destacam Theotônio Negrão e outros, in
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 47a edição, atualizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2002842-21.2020.8.26.0000 -Voto no 36.043 – pt
5
e reformulada, Saraiva, 2016, pág. 864, na nota 20 ao art. 966, do novo CPC:
“Para ser julgado procedente, o pedido rescindendo
deduzido em ação rescisória, fulcrado no inc. V do art. 485 do
CPC depende, necessariamente, da existência de violação,
pelo v. acórdão rescindendo, a literal disposição de lei. A
afronta deve ser direta contra a literalidade da norma jurídica
e não deduzível a partir de interpretações possíveis,
restritivas ou extensivas, ou mesmo integração analógica”
(STJ-2a Seção, AR 720-PR-EI, rel. Min. Nancy Andrighi, j.
9.10.02, rejeitaram os embargos, V.U DJU 17.2.03, p. 214).
“Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do
CPC prospere, é necessário que a interpretação dada pelo
“decisum” rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o
dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o
acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações
cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não
merece vingar, sob pena de tornar-se recurso ordinário com
prazo de interposição de dois anos” (RSTJ 93/416)”.
Nesse contexto, e considerando que é taxativo o rol do art.
966, do novo CPC, inviável o prosseguimento da presente ação, porquanto as
alegações feitas pelo obreiro não se enquadram em nenhuma das hipóteses
legais para o ajuizamento da ação rescisória, impondo-se, assim, o indeferimento
da inicial, extinto o processo sem resolução do mérito.
Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e não resolvo
o mérito, com fundamento nos arts 330, III, e 485, I, todos do novo Código de
Processo Civil. Isento o autor do pagamento de custas processuais, não se
cogitando de honorários, na espécie.
ALDEMAR SILVA
Relator